Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE QUEIMADURA E ESCURECIMENTO DA PELE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Se a autora alega ter sofrido queimaduras e apresentado escurecimento da pele após procedimento de depilação a laser cabia a ela demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o procedimento de depilação a laser.
3. A apresentação de fotografias difusas e inconsistentes no tocante à existência de queimaduras na região das axilas (ID 65338599, pág. 2, 4, a 6) e pele levemente escurecida (ID 65338599, pág. 1, 3 e 8), desprovidas de datas e de identificação não permite extrair a linearidade temporal do evento ou a relação de causa e efeito entre o procedimento e as supostas lesões.
4. Da mesma forma, a juntada de prescrição médica (ID 65338602 e ID 65338603) desacompanhada de laudo é insuficiente para provar as lesões ou a sua origem.
5. Diante desse contexto probatório, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.